Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem.
2. Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor.
3. Na hipótese, não há evidência de ter a parte agravante exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que a parte agravante tenha, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial respectivo (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF. Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores.
4. Assim, não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo somente requerido novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor, inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens do devedor foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade.
5. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, SERASAJUD é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes.
6. O Código de Processo Civil, no art. 782, §3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes em caso de requerimento da parte. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera faculdade, o que facilmente dedutível em razão da utilização do vocábulo “pode”.
7. Cuidando-se de faculdade conferida ao magistrado, tem-se que a norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (sujeitos processuais devem cooperar entre si - art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora.
8. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada, que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dado), a inclusão do nome dos agravados pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 8.1 Desse modo, já que a inclusão do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes é medida facultada ao magistrado e inexiste nos autos alegações de impedimento a que o próprio credor efetive a medida, não cabe ao Poder Judiciário, nesse momento, assumir a responsabilidade pela inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito.
9. “1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável.” (Acórdão 1739978, 07045424820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.